Tribunal: TJDFT
Processo: 0703803-12.2022.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0703803-12.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALICE CECILIA GUIMARAES SOUZA AGRAVADO: ASSOCIACAO EDUCACIONAL CARMELITANA MARIA MONTESSORI, AMANDA DE OLIVEIRA CAETANO D E C I S Ã O Agravo de Instrumento - Penhora de Salário - Percentual - Necessidade de Análise do Caso Concreto - Redução - Cabimento - Deferimento Parcial da Antecipação dos Efeitos da Tutela Recursal Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Alice Cecilia Guimarães Souza contra Decisão Interlocutória a qual determinou a retenção de 27% (vinte e sete por cento) dos seus proventos pagos pela União, por ser servidora aposentada da Câmara dos Deputados. Sustenta o excesso de penhora, pois, a prevalecer o percentual fixado pelo Juízo de Origem, não conseguiria pagar suas despesas mensais. Pede, inclusive em sede de antecipação dos efeitos da tutela recursal, a redução para o percentual de 5% (cinco) por cento dos seus proventos. É o simples Relatório. DECIDO. Para a concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal, devem estar presentes os requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do perigo de dano. Entendo presentes, de forma parcial, os requisitos necessários ao deferimento da medida. De início, devo deixar registrada minha oposição ao entendimento sobre a penhorabilidade de salários, proventos e pensões, por violar manifestamente o inciso IV, do artigo 833, do Código de Processo Civil, a dispor sobre a impenhorabilidade de tais verbas. As normas restritivas de direito devem ser interpretadas restritivamente, ao menos para mim. Entretanto, o Colendo Superior Tribunal de Justiça, por maioria, na Corte Especial, decidiu pela penhorabilidade de tais verbas, observado o percentual de retenção em cada caso concreto. Assim, para atender à Jurisprudência daquela Corte e ao fixado nesta Turma, passei a admitir tais penhoras, mas sempre a ressalvar meu pensamento sobre a matéria. Pois bem. Ao analisar os documentos juntados com a Minuta do Agravo de Instrumento, verifico do Contracheque da agravante um alto valor bruto referentes ao seus proventos. Entretanto, tal valor está comprometido com empréstimos e demais descontos compulsórios ou decorrentes do exercício do interesse de se sindicalizar. A prevalecer o entendimento do Juízo de Origem, realmente a agravante pouco terá para fazer frente as despesas do mês. Esta Turma tem estabelecido um patamar de 20% (vinte por cento) para penhora de salário, tido como razoável na esmagadora maioria dos casos concretos. Sem embargo, neste caso sob análise, embora a agravante tenha contribuído para a corrosão dos seus proventos mediante a consignação de empréstimos, não se pode deixar de observar o excesso da penhora e necessidade de redução, ao menos para mim, de 27% (vinte e sete por cento) para 15% (quinze por cento) sobre a base de cálculo definida pelo Juízo de origem. Tal percentual permitirá um equilíbrio entre a Dignidade da autora e o interesse do credor em receber o valor devido. Aí está a probabilidade de provimento do recurso. O perigo da demora é ínsito à penhora de verba de natureza alimentar, ou, mais especificamente, ao seu excesso. Diante do exposto, DEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal para reduzir o percentual de retenção por penhora para 15% (quinze por cento) da base de cálculo definida pelo Juízo de Origem. À agravada. Comunique-se ao Juízo de Origem. Dispenso das Informações. Após, conclusos para elaboração de Voto e inclusão em Pauta de Julgamento. Intimem-se. Brasília, terça-feira, 15 de fevereiro de 2022, às 2h37min. Desembargador Eustáquio de Castro Relator